Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708638-32.2021.8.07.0015 APELANTE: HUGO LEONARDO DUQUE BACELAR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ante a desistência manifestada (id 35634788) não conheço dos declaratórios (id 34148138). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 13/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator